Tribunal: TJDFT
Processo: 0711807-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch HCCrim 0711807-67.2024.8.07.0000 Ameaça 1a Turma Criminal FABRICIO BOTELHO DA COSTA X JUIZ DA AUDIENCIA DE CUSTODIA RELATOR(A) - MAGISTRADO(A) LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DENIZE FAUSTINO BERNARDO em favor do paciente FABRÍCIO BOTELHO DA COSTA, apontando como autoridade coatora o JUIZ DA AUDIENCIA DE CUSTÓDIA A impetrante alega, em síntese, que paciente foi preso em flagrante delito sob a acusação da prática, em tese, do delito de injúria e ameaça, não tendo sido solto apenas por não ter como adimplir com a cautelar da fiança arbitrada pela autoridade policial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Informa que foi oferecida denúncia apenas quanto ao crime de ameaça, tendo sido arquivado a imputação relativa à injúria. Ressalta que o crime pelo qual foi denunciado possui pena máxima inferior a dois anos e que não estariam presentes os pressupostos do art. 313 do CPP. Indica que a própria decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva teria reconhecido a ausência dos requisitos para constrição cautelar. Sustenta, ainda, o constrangimento ilegal ante a desnecessidade da prisão em face de o paciente ser primário e possuir residência fixa. Argumenta, também, que uma vez condenado o cumprimento da pena seria em regime aberto e a possibilidade e a adequação de medidas cautelares diversas da prisão, considerando o caso concreto. Sustenta estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar, a fim de determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, relaxando-se a prisão e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. Destaco inicialmente que já fora impetrado pela Defensoria Pública outro habeas corpus (PJE HCCrim no 0709904-94.2024.8.07.0000) com o mesmo objetivo e com alegações semelhantes ao do presente writ, no qual já foi indeferido o pedido liminar, pela ausência de relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos, está suficientemente fundamentada na existência do delito, indícios de autoria e na gravidade concreta dos fatos. O condutor do flagrante narrou que, em 12/03/2024, por volta das 20:00h estavam em patrulhamento de rotina quando foram acionados via COPOM para possível situação de violência doméstica na Qd. 300, Cj. 28, Lt. 13, Recanto das Emas/DF. Chegando ao local a vítima informou que o ex companheiro havia chegado em sua casa, após enviar-lhe áudios por WhatsApp, ameaçando-a e injuriando-a, mostrando inclusive uma arma de fogo que estaria em sua cintura. Diante do relato e da vítima informar que sabia para onde o suposto agressor teria ido, foram até a casa do mesmo, em Santo Antônio/GO e o encontraram em frente à casa. Em conversa com o suposto agressor, ele informou que não tinha nenhuma arma e disse que xingou sua ex apenas após ela lhe xingar (ID 57227291 p.5). A vítima, por sua vez, narrou que (ID 57227291 p.7): Quando perguntada qual o status de seu relacionamento com o agressor, disse ser seu ex companheiro, tendo ficado juntos por 10 anos e estão há 3 anos separados, advindo um filho da relação, hoje com dez anos de idade; Quando perguntada se houveram agressões físicas e verbais no dia de hoje (12/03/24) disse sim, para ameaças de matá-la por meio de palavras e lhe mostrando uma arma de fogo, além de chamá-la de ''puta, desgraçada''; Disse que no dia de hoje (12/03/24), após seu ex saber que o namorado da declarante teria ido buscar ela e seu filho no colégio, já enviou diversos áudios ameaçadores afirmando, entre outras coisas, que ela iria se ver com ele e não iria ter polícia que o impediria; QUE após as ameaças por telefone, já por volta das 19:00, seu ex foi até a porta de sua casa na Qd. 300, Cj. 28, Lt. 13, Recanto das Emas/DF e disse que a mataria e mostrou uma arma, não sabendo precisar qual uma vez que estava escuro; QUE além das ameaças, foi xingada de ''puta, desgraçada'' e ele ainda tentou puxá-la pela gola da camisa, mas não conseguiu porque a grade do portão impediu; QUE diante da situação ligou para PM e os levou até a casa para onde sabia que seu ex iria, em Santo Antônio/GO; QUE lá os policiais o encontraram, mas não acharam a arma, e os trouxeram para esta delegacia; Perguntada a respeito do temperamento do autor, disse que é agressivo, já tendo a agredido verbalmente por inúmeras vezes, o que gerou medidas protetivas, mas acredita que já não estejam válidas; Perguntada se seu companheiro tem acesso a arma de fogo, disse que sim; Quando perguntada se deseja medidas protetivas e encaminhamento para casa abrigo, disse que sim apenas para novas medidas protetivas, principalmente para proibição de contato; Perguntada se deseja requerer e representar, disse que sim. No presente caso, os fatos evidenciam a periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública e a integridade física e psicológica da vítima suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção do ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de outras medidas cautelares. Vale destacar que a própria disposição constante no art. 313 do CP, em seu inciso III, acima transcrito, estabelece que o cabimento da prisão preventiva nos casos de violência doméstica e contra a mulher, como forma de garantir as medidas protetivas de urgência. A decisão judicial que converteu a prisão em flagrante em preventiva está muito bem fundamentada (ID 57227291 p.51), consoante se extrai do seguinte excerto: “O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de ameaça de morte em que o autuado teria apontado uma arma de fogo contra a vítima por motivo de ciúmes. Em ocorrência anterior, o autuado já descumpriu medidas protetivas. Registro que o combate à violência doméstica foi pensado pelo legislador dentro de um microssistema diferenciado, dissociado do sistema do Código de Processo Penal. Não à toa que foi tratada a necessidade de prisão preventiva em diploma apartado e específico. Por isso, reitero que o fator preponderante na violência doméstica é o fator risco, independentemente da pena abstratamente cominada, independentemente de reincidência e de prévia aplicação de medidas protetivas de urgência. Desse modo, a vítima está em verdadeiro pânico com as condutas do autuado, estando em sério risco de ter a sua integridade física violada de forma mais grave, conforme informações do questionário preenchido. Tais circunstâncias indicam que outras medidas cautelares não são suficientes para impor o distanciamento entre autora e vítima.”. Destarte, os crimes abrangidos pela Lei no 11.340/2006, reclamam atenção especial em face das relações familiares estabelecidas entre as partes e da condição da mulher. O referido diploma legal estabeleceu um conjunto de medidas protetivas de urgência que visam assegurar à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. No caso concreto, a denúncia (ID 57227291 p.59) indica que houve ameaça de morte, o que indica o alto risco de periculosidade do paciente e o risco à integridade física da vítima. As circunstâncias pessoais do paciente (ser primário e possuir residência fixa) não são, por si só, capazes de afastar o decreto prisional, mormente quando esse se encontra amparado na insuficiência de outras medidas protetivas, na garantia da ordem pública, na existência do crime e no indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Em situações análogas, confira-se os seguintes precedentes: HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. CRIMES PRATICADOS CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA. I - Presentes a materialidade dos delitos e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva para o resguardo da ordem pública e integridade física da vítima quando o paciente, mesmo já tendo agredido fisicamente sua tia, tentou pegar uma faca para ameaçar seus familiares, a denotar a especial gravidade da conduta. II - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar. III - Ordem denegada. (Acórdão 1827899, 07019076020248070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no PJe: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. RISCO CONCRETO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ART. 319, DO CPP. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA. 1. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). 1.1 O artigo 312, do Código de Processo Penal (CPP), por sua vez, assegura que a "prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado." 1.2 Do mesmo modo, o art. 313, inciso I, do CPP estabelece que "será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos", sendo esta a hipótese em análise. 2. A decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos requisitos estipulados nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. E, no caso, os elementos de prova presentes nos autos revelam cenário de violência doméstica e familiar contra a mulher, marcado pela gravidade das lesões causadas na vítima, além da reiteração delitiva, indicando, concretamente, a impossibilidade de aplicação das cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, revelando-se a medida extrema adequada e proporcional para a situação exposta nos autos. 3. A prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. 3.1. A suposta prática de crime envolveu violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo a prisão preventiva decretada considerando o evidente risco de reiteração delitiva e a gravidade do caso concreto envolvendo lesão corporal, violência psicológica e porte de arma de fogo, permeada por ameaça de morte contra vítima, em situação de violência doméstica, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) não se mostrarem, neste momento, suficientes e adequadas. 4. Não se vislumbra constrangimento ilegal, quando a decisão que decretou a prisão preventiva estiver pautada em gravidade concreta que viola a ordem pública e a lei penal, justificando-se a manutenção da segregação cautelar, também, pela presença dos demais requisitos exigidos pela lei processual penal. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1813948, 07021899820248070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no PJe: 22/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA CONTRA MULHER. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. OUTRAS MEDIDAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, para garantia da ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos e o risco de o paciente cometer novos delitos contra a ex-companheira (art. 312 do CPP). 2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à sociedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. A decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. 4. Indefere-se o pleito de substituição por outras medidas cautelares, se não restou demonstrada nenhuma situação prevista no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1828849, 07063618320248070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no PJe: 16/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva, a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a decisão que converteu a segregação proveniente do flagrante em custódia preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso as informações do juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília - DF, de março de 2024. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora